Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747336-16.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 251791953 nos autos originários n. 0711867-93.2018.8.07.0018), que indeferiu o pedido de penhora da meação sobre o veículo Fiat/Punto Attractive 1.4, placas PZW-0886 e de eventuais bens que guarnecem a residência da executada Luiza. Fundamentou o juízo singular: 1 _ INDEFIRO o pedido de penhora do veículo de placa PZW-0886, pois está registrado em nome do ABRAHAAO GEBRIM DUTRA, o qual já foi excluído da presente execução (Id. 116531517). Ademais, já foi deferida a penhora do referido bem, tendo sido expedido o mandado Id. 158818434 e realizada a diligência Id. 161417615, na qual se constatou que o Sr. ABRAHAAO faleceu e seu filho, o qual reside no endereço diligenciado (SQN 409 bloco G apto 201, Asa Norte, Brasília/DF) informou que não possui mais o veículo. 2 _ Quanto ao pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da requerida LUIZA VERAS MONTEIRO, INDEFIRO o pedido. Isso porque o art. 833, II do CPC estabelece que são impenhoráveis os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo as utilidades de grande valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2.1 _ No caso dos autos, a execução se prolonga há vários anos, tendo sobrevindo o falecimento do esposo da executada. A requerida está, atualmente, com 78 anos de idade (Id. 37637135) e a última diligência realizada no endereço apontado pela exequente constatou que o local é ocupado por seus filhos. Além disso, o veículo que teria sido meado pela viúva já foi alienado. Os EXEQUENTES-AGRAVANTES sustentam a ausência de prova da alegada alienação do veículo que, inclusive foi objeto de penhora anterior, cuja propriedade se presume vinculada ao espólio do executado falecido, tornando-se ineficaz eventual transferência subsequente à penhora anteriormente deferida. Afirmam que a declaração verbal de familiar do falecido, prestada em diligência, não comprova o alegado. Aduzem que “o veículo, embora registrado em nome do falecido, integra o acervo comum do casal e, por consequência, a meação da executada responde pela dívida, nos termos dos arts. 1.658 e 1.667 do Código Civil, e do art. 843, §1o, do CPC, que autoriza a penhora de bem indivisível até o limite da meação”. Argumentam que o indeferimento imediato do pedido de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor caracteriza cerceamento de defesa, pois o juízo a quo presumiu a impenhorabilidade com base na idade e condição pessoal da executada, sem determinar diligência prévia para constatar a natureza dos bens existentes na residência. Salientam que a exceção prevista no art. 833, II, do CPC permite a penhora de utilidades de elevado valor ou que extrapolem as necessidades de um padrão médio de vida, sendo imprescindível a verificação fática por meio de mandado de avaliação, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Quanto ao pedido de constrição do veículo Fiat Punto Attractive, placa PZW-0886, verifica-se que já houve tentativa de penhora no final de 2022 e início de 2023 (id. 143886606 na origem), sem êxito, porque o bem não foi localizado na posse do executado que, aliás, já havia falecido à época da diligência (id. 158818434 e 161417615 na origem). Necessário registrar que o veículo estava registrado em nome do então executado ABRAHAO GEBRIM DUTRA (id. 93331072 na origem), posteriormente excluído do feito em razão de seu falecimento e da não promoção da respectiva sucessão processual (id. 201136674 na origem). Trata-se de veículo com relativa antiguidade (ano/modelo 2017), sobre o qual os exequentes requerem, novamente, a penhora, dessa vez, da suposta meação pertencente à executada Luiza, na qualidade de cônjuge supérstite. Ocorre que não há nos autos qualquer elemento probatório indicativo de que o referido bem ainda integre o acervo patrimonial do espólio do executado falecido, tampouco de que a meação tenha sido efetivamente atribuída à cônjuge sobrevivente. Ausentes informações mínimas acerca da atual posse do veículo pela executada, revela-se inviável a pretendida constrição judicial, sendo descabida a renovação da diligência, que se mostra manifestamente infrutífera. Em relação ao pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da executada, o juízo a quo salientou a impenhorabilidade de tais bens, salvo as exceções legais. Pontuou que a executada está, atualmente, “com 78 anos de idade (Id. 37637135) e a última diligência realizada no endereço apontado pela exequente constatou que o local é ocupado por seus filhos”, inexistindo, de resto, “qualquer elemento que permita concluir pela existência de utilidade de grande valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio e de propriedade exclusiva da requerida no aludido imóvel”. No entanto, não se pode esquecer que a execução se processo no interesse do credor, a quem incumbe indicar as diligências disponíveis para a satisfazer do seu crédito. De fato, segundo ditam o art. 2o da Lei 8.009/1990 e o art. 833, inc. II, do CPC, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis. Todavia, a conclusão pelo indeferimento da penhora por não serem localizados bens de elevado valor na residência da executada, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência específica por oficial de justiça na residência da executada. Nesse sentido, já decidiu esta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. O art. 833, II do CPC estabelece que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” 4. Nos termos do art. 2° da Lei n° 8.009/90, excluem-se da impenhorabilidade conferida aos móveis presentes em um bem de família, os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos. 5. Ante a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, não há óbice ao deferimento da expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência do executado, a fim de aferir a impenhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do devedor. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2044919, 0731264-51.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 18/09/2025, DJe 26/09/2025. Grifado.) No ponto, há probabilidade do direito. Todavia, não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, se arquivado o feito na origem, após o provimento do agravo bastaria o desarquivamento dos autos para prosseguir na execução com a penhora pretendida. Nesse quadro, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator